Tribunal: TJPA
Processo: 0026864-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026864-59.2015.8.14.0301

APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, JACIRA PANTOJA PEREIRA

APELADO: JACIRA PANTOJA PEREIRA, EXITO ENGENHARIA LTDA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DO APELO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE TANGENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou, solidariamente com a construtora, a proceder à baixa de gravame hipotecário sobre imóvel adquirido pela agravada, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há
error in judicando
na decisão monocrática que, com base na Súmula 308 do STJ, manteve a condenação da agravante, diante da sua alegação de ilegitimidade passiva e da suposta ausência de comprovação da quitação do imóvel pela adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática recorrida analisou de forma exauriente e fundamentada as teses apresentadas no recurso de apelação, não havendo, nas razões deste agravo, qualquer argumento novo capaz de infirmar suas conclusões.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as alegações da apelação, notadamente a tese de ilegitimidade passiva e a ausência de prova de quitação do imóvel.

A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões de fato e de direito pelas quais a decisão deve ser reformada, combatendo diretamente seus fundamentos. A mera repetição dos argumentos do apelo, sem atacar as razões de decidir da decisão monocrática, tangencia o não conhecimento do recurso.

A decisão agravada, ademais, permanece fundamentada e autoexplicativa. A nobre Relatora aplicou corretamente a Súmula 308 do STJ, que estabelece:
"A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."
A legitimidade passiva da agravante decorre da cessão de créditos realizada pela construtora, tornando-a parte da relação jurídica e, portanto, responsável pela baixa do gravame que onera o imóvel da adquirente de boa-fé, que, conforme apontado na decisão e nas contrarrazões, comprovou a quitação do bem.

A decisão agravada permanece fundamentada e autoexplicativa, não sendo exigido do julgador que a reformule em outras palavras quando os fundamentos já foram suficientemente expostos, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro (cessionário dos créditos) não tem eficácia perante o adquirente do imóvel que cumpriu suas obrigações, sendo de responsabilidade solidária de ambos a baixa do gravame, nos termos da Súmula 308 do STJ.

A mera repetição dos argumentos do recurso anterior, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão, afronta o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma da decisão agravada.

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso pode ser mantida por seus próprios fundamentos, quando o agravante não apresenta fato novo ou tese relevante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, § 1º. Súmula 308 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

TJPA, Proc. nº 0804857-26.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2022.

TJRS, Apelação Cível nº 5026193-15.2022.8.21.0008, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 12.06.2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0026864-59.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTA ALEGRE.

AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

AGRAVADA: JACIRA PANTOJA PEREIRA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 17095747) interposto por
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
contra decisão monocrática (Id. 16835673) de lavra da Exma. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, conheceu e negou provimento ao apelo da ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou, solidariamente com a construtora Êxito Engenharia Ltda., à obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário que recaía sobre o imóvel da agravada, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, a agravante reitera, em suma, as teses de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela baixa da hipoteca seria exclusiva da construtora, e da ausência de comprovação inequívoca da quitação integral do imóvel pela agravada. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ e pugna pela reforma da decisão para julgar a demanda totalmente improcedente em relação a si.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 17848617), sustentando o acerto da decisão monocrática, a ausência de impugnação específica aos seus fundamentos (violação à dialeticidade) e o caráter manifestamente protelatório do recurso. Requer a manutenção integral do
decisum
e a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo ora recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Conforme relatado, a agravante limita-se a reproduzir, em sua peça recursal, os mesmos argumentos já deduzidos na apelação e devidamente analisados e rechaçados pela decisão monocrática vergastada. Não há, portanto, fato novo ou argumento jurídico inovador capaz de alterar o convencimento já externado.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de combater especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar, demonstrando o equívoco (
error in judicando
ou
error in procedendo
) do julgado. A mera repetição das razões do apelo, sem um enfrentamento direto e pontual dos fundamentos que levaram ao seu desprovimento – no caso, a aplicação da Súmula 308 do STJ e a legitimidade da credora hipotecária para responder pela baixa do gravame –, a rigor, não atende a essa exigência, tangenciando a própria admissibilidade do recurso.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em relação ao Decreto nº 9.739/2019, constata-se verdadeira inovação recursal, porquanto não trazido nas razões do recurso em mandado de segurança. A preclusão consumativa impede a análise da questão no presente agravo interno. 2. No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 3. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada (Súmula 283/STF). 4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RMS: 67300 BA 2021/0283623-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Em todo caso, ainda que se admita que a mera repetição de fundamentos e teses demonstra inequívoca da intenção de reforma da decisão monocrática, melhor sorte não assiste à parte recorrente.

Isso porque, a decisão monocrática não padece de qualquer vício. A nobre Relatora aplicou corretamente ao caso o entendimento consolidado na
Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

"A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

A legitimidade passiva da agravante, na qualidade de credora e cessionária dos direitos creditórios relativos ao empreendimento, é manifesta, pois a ela cabe, junto à construtora, promover os atos necessários à liberação do ônus real que recai sobre o imóvel da adquirente de boa-fé. A obrigação de dar fim à hipoteca é tanto do credor quanto do devedor hipotecário.

Da mesma forma, a questão da quitação pela adquirente de boa-fé foi devidamente considerada tanto na sentença quanto na decisão monocrática, sendo que as contrarrazões (Id. 17848617) fazem menção expressa ao
Termo de Quitação
juntado aos autos (Id. 1860789-Pág.38), o que esvazia por completo a tese recursal de ausência de prova.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la, não havendo ofensa ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DA MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA FOI SUFICIENTE PARA O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. ADEMAIS,
AUSENTE ARGUMENTO OU FATO NOVO CAPAZ DE MOTIVAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (Apelação Cível, Nº 51800722920238210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 07-11-2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO (ART. 85, § 11º, DO CPC).
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS A ENSEJAR A REFORMA DO ENTENDIMENTO EXARADO NA DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO MONOCRÁTICO RECORRIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC REJEITADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50448367620218210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovana Farenzena, Julgado em: 16-09-2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. Agravo Interno não provido. (TJ-PR - AGV: 005844592202081600001 Ponta Grossa 0058445-92.2020 .8.16.00001 (Acórdão), Relator.: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021)

Por fim, desacolho o pedido formulado em contrarrazões, de condenação da agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando que, no caso, o agravo interno interposto não extrapola e nem desvirtua o direito de recorrer da parte, não caracterizando, o simples desprovimento da insurgência, situação de manifesta inadmissibilidade ou improcedência a justificar a penalidade.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência pátria e por constatar a ausência de fato ou argumento novo, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025